Tribunal: TJDFT
Processo: 0702473-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0702473-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: LIGIA MARA LOBO RICHTER RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, BANCO BRADESCO S/A, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível do Guará que, na ação de repactuação de dívida no 0706551-38.2023.8.07.0014, ajuizada em seu desfavor por LIGIA MARA LOBO RICHTER, deferiu a instauração do processo por superendividamento, nos seguintes termos (ID 222766057 do processo referência): O deferimento da tutela de urgência pressupõe o preenchimento dos requisitos legais. Assim, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, devem estar presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Além disso, o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado não pode existir (art. 300, §1o, do CPC). Referido instituto tem a finalidade de implementar desde logo os efeitos práticos da sentença de procedência. A probabilidade do direito deve ser aferida após a análise das provas e contraste com a legislação e jurisprudência. Tal probabilidade deve ser manifestamente aceitável ou crível no sentido de que, mesmo após o contraditório, a tese da parte autora prevalecerá. Com relação ao perigo de dano, é a exposição perigo real do bem protegido pelo direito. Portanto, devem estar presentes os pressupostos legais necessários ao deferimento da medida extravagante em favor da parte autora, entre os quais a plausibilidade do direito invocado. Consiste na boa aparência da pretensão material e o risco de perecimento desse direito para o caso de não ser prontamente deferida a antecipação. No presente caso, não há probabilidade do direito. O pedido de tutela de urgência não encontra amparo legal. A Lei n.o 14.181/2021, criada para aprimorar a regulamentação do crédito ao consumidor, introduziu medidas para assegurar práticas de concessão de crédito responsável, promover educação financeira e prevenir, bem como tratar, situações de superendividamento, garantindo a preservação do mínimo existencial, conforme estabelecido na regulamentação, por meio da revisão e repactuação de dívidas. Conforme o procedimento instituído pelo novo diploma legal, que acrescentou o artigo 104-A ao Código de Defesa do Consumidor, a primeira etapa prevê a realização de audiência de conciliação, com a participação de todos os credores das dívidas abrangidas pelo artigo 54-A, §2o. Esse dispositivo inclui quaisquer obrigações financeiras decorrentes de relação de consumo, como operações de crédito, compras parceladas e serviços de caráter continuado. Durante essa audiência, o devedor apresentará um plano de pagamento, assegurando a manutenção do mínimo existencial. Caso não seja alcançado um acordo, o artigo 104-B, de aplicação subsidiária (conforme indicado pela redação inicial que menciona "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), permite a instauração de um processo específico para tratar do superendividamento. Nesse contexto, será possível revisar, integrar os contratos e repactuar as dívidas, com a alternativa de postergar o vencimento da primeira parcela no plano judicial compulsório. Contudo, o procedimento prevê o plano judicial compulsório somente depois do contraditório e eventual nomeação de perito ou administrador judicial. Não há previsão de tutela de urgência nessa fase, ainda mais considerando ausência de probabilidade, em que há garantia de pagamento mediante desconto e não observância do mínimo existencial previsto na legislação. O valor proposto não observa o mínimo existencial previsto na Legislação. Não há probabilidade do direito. Precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONSUMIDOR. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI 14.181/2021. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA. PRIMAZIA PELA SOLUÇÃO CONSENSUAL DO CONFLITO. 1. A Lei n. 14.181/2021, instituída para aperfeiçoar a disciplina do crédito ao consumidor, estabeleceu a garantia de práticas de crédito responsável, de educação financeira e de prevenção e tratamento de situações de superendividamento, preservado o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, por meio da revisão e da repactuação da dívida. 2. Com base no rito estabelecido pelo recente diploma legal, que inseriu o artigo 104-A no Código de Defesa do Consumidor, deve ser realizada, na primeira fase, audiência de conciliação, com a presença de todos os credores das dívidas previstas no artigo 54-A, §2o (englobando, portanto, quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada), na qual o devedor apresentará plano de pagamento, com preservação do mínimo existencial. 3. Na hipótese de não obtenção de acordo, o artigo 104-B, em claro caráter subsidiário (a literal redação do dispositivo se inicia por "se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores..."), autoriza a instauração de processo por superendividamento, para revisão e integração dos contratos e repactuação da dívida, oportunidade em que se possibilitará a postergação da primeira parcela no plano judicial compulsório. Dessa forma, deve ser, por ora, prestigiada a solução buscada pelo legislador (a tentativa de solução consensual da repactuação), em detrimento da redução ou da suspensão imediatas. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1945426, 07381267220248070000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no PJe: 28/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PROCEDIMENTO COMUM. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. LEI No 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1 - Agravo de instrumento. Tutela de urgência. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração dos pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 - Probabilidade do direito. O procedimento de repactuação de dívidas com tratamento de superendividamento segue duas etapas: (i) tentativa de conciliação e apresentação de plano de pagamento pelo devedor; e (ii) revisão judicial e repactuação compulsória das dívidas, caso não haja acordo. Embora seja possível a concessão de tutela antecipada nesse contexto, jurisprudência dominante entende que a suspensão de pagamentos ou a limitação de valores só deve ocorrer em casos excepcionais. A suspensão contraria o espírito da norma, pois pode agravar o superendividamento ao permitir que o devedor se abstenha temporariamente de cumprir suas obrigações, o que não se alinha com o princípio de evitar a contração de novas dívidas. No presente caso, a agravante não comprovou, de forma adequada, sua incapacidade financeira, nem apresentou elementos suficientes que justifiquem a suspensão da exigibilidade das prestações. Assim, não se verificam os requisitos para a concessão da tutela de urgência, tendo em vista a validade do negócio jurídico celebrado, que deve ser cumprido até eventual revisão judicial. 3 - Perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se percebe a existência de risco de dano, haja vista que foi devidamente determinado a designação de audiência de conciliação a que alude o artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor. 4 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (Acórdão 1943619, 07017436120248079000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2024, publicado no DJE: 28/11/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Direito processual civil. Apelação. Ação de repactuação de dívidas. Superendividamento. Mínimo existencial. Preservado. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta em ação de repactuação de dívidas em que se discute a condição de superendividamento da autora e a preservação do mínimo existencial. II. Questão em discussão 2. A controvérsia centra-se na possibilidade de repactuação de dívidas quando o mínimo existencial da devedora, nos termos do Decreto no 11.150/2022, não se encontra comprometido. III. Razões de decidir 3. Para atender ao procedimento do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, o devedor deve comprovar a condição de superendividado, que ocorre quando o consumidor, pessoa natural, de boa-fé, se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial. 4. No caso dos autos, os débitos de consumo adquiridos pela parte não comprometem o mínimo existencial, nos termos do referido Decreto, razão pela qual não há interesse da autora na instauração do processo de repactuação de dívida. IV. Dispositivo 4. Apelação conhecida e não provida. _________ Dispositivos relevantes citados: CDC art. 104-A e 104-B; Decreto no 11.150/2022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC Rel. Desa. Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, j. 22.3.2023; TJDFT, APC, Rel. Desa. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 21.9.2022; TJDFT, APC Rel. Álvaro Ciarlini, Rel. Designado: Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 10.8.2022. (Acórdão 1948969, 07438439620238070001, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2024, publicado no DJE: 10/12/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Indefiro as tutelas de urgência. Defiro a instauração do processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes, conforme art. 104-B do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serão considerados no processo por superendividamento os documentos e as informações prestadas em audiência. Com apoio no art. 104 – B, do Código de Proteção e Defesa do Consumidor, determino a citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado. Prazo de 15 dias para resposta. Os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar. Em seguida, diga a autora em réplica, no prazo de 15 dias se for advogado particular e 30 dias se assistida pela Defensoria Pública ou Núcleo de Prática Jurídica. Por fim, conclusão para saneador. Confiro força de mandado a esta decisão, se necessário. Poderá ser cumprido via Sistema; Domicílio Eletrônico; por Carta com AR ou pessoalmente com oficial de justiça. Em suas razões recursais (ID 68154210), o agravante alega que não houve o preenchimento dos requisitos para a instauração do procedimento de superendividamento. Afirma que “a agravada não preenche os pressupostos para o manejo da ação especial, uma vez que aufere renda bruta mensal de R$ 18.788,08, mas que o salário líquido, após os descontos dos empréstimos em folha de pagamento fica em R$ 5.967,82, ou seja, ainda lhe restam líquidos, valor bem superior ao mínimo existencial tutelado pelo Estado”. Defende que o mínimo existencial não deve ser entendido como o valor que é necessário para se manter o padrão de vida da agravada, mas sim com base na média nacional. Por estes motivos, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para cassar a decisão agravada, para que seja rejeitado o pedido de plano judicial. Preparo recolhido (ID 68154214). É o breve relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil1, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Do mesmo modo, o artigo 87, III, do Regimento Interno2 deste eg. Tribunal de Justiça estabelece que é atribuição do relator não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Por sua vez, a doutrina esclarece que “Por anteceder logicamente o juízo de mérito, o juízo de admissibilidade é considerado questão preliminar; logo, ausente um dos requisitos de admissibilidade recursal, não deverá o recurso ser admitido.” (Manual de direito processual civil [livro eletrônico] / Arruda Alvim. -- 5. ed. -- São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2021.). É cediço que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito, nos termos do artigo 5o, XXXV da Constituição Federal. Deve, porém, o interessado atentar para as regras processuais (interesse, necessidade, utilidade e adequação procedimentais). A regularidade formal é e continua sendo um dos pressupostos para a admissibilidade, acarretando a negativa de seguimento quando descumprida. Conquanto o legislador tenha se esforçado para destacar, nas hipóteses de cabimento do agravo, conforme o artigo 1.015 do Código de Processo Civil, uma ampla gama de questões mais urgentes e passíveis de causar a parte lesões graves que eventualmente possam demandar uma pronta revisão do decisum, fato é que optou por fornecer um rol taxativo de matérias recorríveis por meio de agravo, nada mencionando, no referido dispositivo, a respeito de decisão interlocutória que defere a instauração do processo por superendividamento. Não se vislumbra “prima facie” urgência para fins da incidência da taxatividade mitigada, definida pelo c. Superior Tribunal de Justiça, e sendo perfeitamente admissível a aplicação do artigo 1009, §1o do Código de Processo Civil3, não há que se falar “in casu” em inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Nessa ordem de ideias, a tese firmada pelo c. STJ não se amolda ao caso, pois não restou demonstrada urgência, tampouco a inutilidade do julgamento da questão por ocasião de eventual interposição de apelação. Com efeito, o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, por ser manifestamente inadmissível, NÃO SE CONHECE do recurso, com fundamento nos artigos 932, III e do Código de Processo Civil e 87, III, do RITJDFT. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Cumpra-se. Brasília/DF, 31 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator